Tribunal: TJMT
Processo: 1001482-12.2021.8.11.0013
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001482-12.2021.8.11.0013
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO BOSCO PEREIRA DA SILVA - CPF: 024.462.731-22 (AGRAVANTE), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DOU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO – ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REVER O ATO ADMINISTRATIVO DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO – AFASTADA – A PRESCRIÇÃO ATINGE SOMENTE AS PARCELAS VENCIDAS ANTERIORMENTE AOS CINCO ANOS QUE ANTECEDERAM A PROPOSITURA DA AÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na hipótese, conforme entendimento do STJ, pelo REsp 1.764.665 – SC, entende-se que a prescrição atinge as prestações anteriores ao quinquênio que precede a propositura da ação, e não a pretensão de impugnar o ato administrativo de cessão do benefício previdenciário.

2. Recurso de apelação provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Instituto Nacional de Seguro Social - INSS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que julgou procedente os pedidos formulados na
ação de benefício previdenciário aposentadoria por invalidez manejada
por
João Bosco Pereira da Silva
.

O recorrente alega, em síntese, que ocorreu a prescrição da pretensão de rever o ato administrativo de cessação do benefício, pois, conforme se verifica dos autos, o benefício de auxílio-doença precedente foi cessado em 26/06/2015, não tendo havido novo pedido por parte do autor, e a presente ação foi proposta em 25/03/2021, mais de cinco anos após a cessão do benefício.

Afirma que não se trata de prescrição de fundo de direito, contudo, o beneficiário deverá formular um novo requerimento administrativo, já que o primeiro pleito administrativo não poderá ser revisto em razão do transcurso do prazo quinquenal de revisão.

Sem contrarrazões.

Após, em decisão monocrática declarei a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o feito e, por conseguinte, determinei a remessa dos autos à Turma Recursal competente.

A parte autora, ora apelada, interpôs agravo interno, com fim de manter a competência do Tribunal de Justiça para processar e julgar o recurso de apelação, com base no Tema 1053/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Instituto Nacional de Seguro Social - INSS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que julgou procedente os pedidos formulados por
João Bosco Pereira da Silva
na
ação de benefício previdenciário aposentadoria por invalidez.

A decisão monocrática impugnada determinou a remessa dos autos à Turma Recursal competente para processar e julgar o presente recurso de apelação, considerando que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

Todavia, João Bosco Pereira da Silva, interpôs agravo interno com escopo de que o julgamento do apelo fosse realizado por este Tribunal de Justiça, com base na decisão proferida pelo STJ no Tema n. 1.053, sendo fixada a seguinte tese:

“EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.053/STJ. RESP 1.866.015/MT, RESP 1.865.606/MT E RESP 1.859.931/MT. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. PRESENÇA DO INSS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA.

1. O tema repetitivo (1.053/STJ) consiste em “Saber se os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência para o julgamento de ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.”

2. No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso declinou da competência e remeteu o feito para a Turma Recursal Única do Estado.

3. Ademais, entendeu que a vedação à aplicação da Lei dos Juizados Especiais Federais nos juízos estaduais (art. 20 da Lei 10.259/2001) incide apenas no caso de ações "distribuídas aos Juízos Estaduais investidos de jurisdição federal, como seria o caso do pedido de benefício previdenciário que nada tem a ver com causa de acidente de trabalho." Aduziu ser "inaplicável, na hipótese, a regra de competência dos Juizados Especiais regidos pelas Leis nºs 10.259, de 12 de julho de 2001, e 12.153, de 22 de dezembro de 2009, em razão da natureza das pessoas envolvidas na relação processual, visto que, importaria em ofensa à Lei Mais Alta." Consignou que "eventual necessidade de submissão do segurado à perícia médica para verificação de incapacidade laboral, não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública."

4. O Ministério Público opinou pelo provimento do Recurso Especial, consignando que "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como da Suprema Corte, já assentou o entendimento de que, cabe à Justiça Comum dos Estados apreciar e julgar as ações acidentárias, aquelas propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social, visando a obtenção, ou revisão, de benefício decorrente de acidente do trabalho."

EXAME DO TEMA REPETITIVO

5. A fixação da competência da Justiça dos Estados para julgar as ações acidentárias foi prevista na Carta de 1946 (art. 123, § 1º), na Carta de 1967 (art. 134, § 2º) e na EC 1 de 1969 (art. 142). Tal regra persistiu na Constituição de 1988 (art. 109, I), mesmo após a edição da EC 45/2004.

6. Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 15: "Compete à Justiça estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho." E o Supremo Tribunal Federal, a Súmula 501: "Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista."

7. O STJ já se pronunciou não sobre o tema dos autos, mas acerca de questão correlata, que decorreu da previsão feita no art. 109, § 3º, da Constituição de 1988. O preceito autoriza, na hipótese de ausência de vara federal no domicílio do segurado, a delegação legal para que a Justiça Estadual processe demandas de natureza previdenciária. Decidiu-se no STJ, em relevante precedente sobre o tema: "Em razão do próprio regramento constitucional e infraconstitucional, não há competência federal delegada no âmbito dos Juizados Especiais Estaduais, nem o Juízo Estadual, investido de competência federal delegada (artigo 109, parágrafo 3º, da Constituição Federal), pode aplicar, em matéria previdenciária, o rito de competência do Juizado Especial Federal, diante da vedação expressa contida no artigo 20 da Lei nº 10.259/2001." (REsp 661.482/PB, Relator p/Acórdão Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 5.2.2009).

8. O referido art. 20 da Lei 10.259/2001 – que veda a aplicação do procedimento dos Juizados Especiais Federais no juízo estadual que esteja no exercício de competência delegada (CF, art. 109, § 3º) – também proíbe, pelo diálogo entre as fontes, a aplicação do rito dos juizados no juízo estadual que processe demandas acidentárias (CF, art. 109, I). Com isso se equilibra o direito de acesso à Justiça com as normas relativas ao pacto federativo, tanto nas demandas contra o INSS em que se postula benefício previdenciário como nas que decorram de acidente de trabalho.

9. A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei 12.153/2009) não conflita com esse entendimento, pois seu art. 2º estabelece expressamente que compete a esses órgãos "processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos." Do preceito se extrai que não estão incluídas nessa competência as causas de interesse da União e suas autarquias.

10. Harmonicamente, o art. 5º, II, da mesma Lei define que podem ser réus no Juizado Especial da Fazenda Pública "os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas."

11. Nessa linha, antes da afetação do tema, diversas decisões monocráticas deram provimento a Recursos Especiais do INSS em casos idênticos ao destes autos para reformar decisões declinatórias do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, sob o argumento de que “não há previsão para a Autarquia Federal ser parte em processo no Juizado Especial da Fazenda Pública.” (REsp 1.861.311/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 20.3.2020). No mesmo sentido: REsp 1.859.885/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 13.3.2020; REsp 1.859.958/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 17.3.2020; REsp 1.860.105/MT, Relator Min. Og Fernandes, DJe 31.3.2020.

DEFINIÇÃO DA TESE REPETITIVA 12. Fixa-se a seguinte tese repetitiva para o Tema 1.053/STJ: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.”

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 13. O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso declinou da competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado.

14. Os autos devem retornar à origem, para que o Tribunal de Justiça julgue a Apelação neles interposta.

CONCLUSÃO 15. Recurso Especial provido, sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (STJ, R. Especial n. 1.859.931-MT, 1ª Seção, Relator: MINISTRO HERMAN BENJAMIN, data do julgamento: 10/3/2021)”

Dessa forma, a fim de adequar ao tema repetitivo, exerço juízo de retratação para reformar a decisão agravada e reconhecer a incompetência da Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública para o julgamento destes autos, em sintonia com decisões deste Tribunal em casos semelhantes. Verifica-se:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – REEXAME NECESSÁRIO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DO TRABALHO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA EM SEDE DE RECURSOS REPRETITIVOS (TEMA N° 1053) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. Cabe à Justiça Comum apreciar e julgar as ações acidentárias propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social visando à obtenção ou revisão de benefício decorrente de acidente do trabalho (Tema 1.053-STJ). (N.U 0014448-23.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022).”

Feito isto, passo a análise do
recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional de Seguro Social.

Pois bem. A questão
sub judice
se refere, na hipótese, em possível prescrição da pretensão de rever o ato administrativo de cessação do benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho.

O juízo de primeiro grau concedeu o benefício, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial, para o fim de:

a) CONCEDER o
benefício de auxílio doença
em favor do autor JOÃO BOSCO PEREIRA DA SIVA, no valor de 91% (noventa e um por cento) do salário de contribuição, cujo termo “a quo”
deverá retroagir à data da cessação do benefício (26 de junho de 2015
– id. 47623189 pág. 4).

b) DETERMINAR a CONVERSÃO do benefício previdenciário de AUXÍLIO POR INCAPACIDADE EM
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
,
a partir da data da apresentação do laudo pericial (25 de janeiro de 2022
– id. 74178710), inclusive, com direito à percepção do décimo terceiro salário proporcional.”

Nota-se que o juízo de origem fundamentou sua decisão após a apresentação do laudo pericial, o qual concluiu que o autor sofreu um grave traumatismo crânio facial com sequelas neurológicas intensas, desde 25/08/2012.

Por sua vez, o apelante alega que o autor obteve o benefício de auxílio-doença até o dia 26/06/2015, portanto decorreram mais de 05 (cinco) anos entre a data da cessão do benefício e o ajuizamento da demanda em 25/03/2021.

Nas razões recursais, o INSS colaciona o Acórdão proferido pelo STJ; 2ª Turma; Rel. Francisco Falcão; REsp 1764665; DJE 01.03.2019. Assim ementado:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. DIREITO NEGADO PELA ADMINISTRAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AÇÃO APÓS CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. SÚMULA N. 85/STJ. I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. II - A parte recorrente objetiva, no recurso especial, que o benefício retroaja aos requerimentos administrativos anteriores cessados pela autarquia previdenciária em 38.2.2002, 11.7.2005, 15.11.2006 e em 30.4.2007, o que não é possível. III - Isso porque,
conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, entende-se que a revisão do ato administrativo que indeferiu o auxílio-doença está sujeita à prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/32
. No caso dos autos, a presente ação foi ajuizada, em 14.5.2013, após o decurso do prazo prescricional de cinco anos a contar do quarto requerimento administrativo, formulado em 30.4.2007, o que torna inviável a retroação do benefício a essa data e aos requerimentos anteriores. Precedentes: REsp n. 1.756.827/PB, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018; e AgInt no REsp n. 1.744.640/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 19/12/2018. IV - Recurso especial improvido.” (Destaquei)

Enfatiza o recorrente que o STJ entende acerca da prescrição da pretensão de rever o ato administrativo, “
conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, entende-se que a revisão do ato administrativo que indeferiu o auxílio-doença está sujeita à prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/32”

Porém, analisando o referido acórdão é possível notar que naquele caso “
a ação foi ajuizada, em 14.5.2013, após o decurso do prazo prescricional de cinco anos a contar do quarto requerimento administrativo, formulado em 30.4.2007, o que torna inviável a retroação do benefício a essa data e aos requerimentos anteriores.”
Ou seja, trata-se de prescrição das prestações anteriores ao quinquênio que precede a propositura da ação, e não da pretensão de impugnar o ato administrativo de cessão do benefício previdenciário.

No mesmo sentido é o entendimento registrado na Súmula 85 do STJ:

Súmula 85
- Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Portanto, deve ser afastada a alegação de prescrição da pretensão de impugnar o ato administrativo de cessação do benefício previdenciário.

Por outro lado, há que se ter presente a prescrição quinquenal de benefícios não reclamados nas épocas próprias, conforme dispõe o parágrafo único do art. 103 da Lei n.º 8213/91:

“Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil. (Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997).”

Assim, ajuizado o feito em 25/03/2021 e determinada a concessão do benefício de benefício de auxílio doença a contar de 26/06/2015 e a aposentadoria por invalidez a partir do laudo pericial (25/01/2022), encontram-se prescritas as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que antecederam a propositura da ação.

No que toca ao prequestionamento da matéria, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, esclareço que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei, invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção.

Nesse sentido, confira-se:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA ATIVIDADE HABITUAL (OPERADOR DE MÁQUINA) – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – DATA INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, OBSERVANDO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO. (...) 5- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso. (N.U 0013376-45.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021).”

Em face do exposto, procedo ao juízo de retratação positivo para reformar a decisão agravada e reconhecer a incompetência da Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública para o julgamento destes autos; (i) DOU PROVIMENTO, EM PARTE, ao recurso interposto pelo INSS, somente quanto a prescrição das parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que antecederam a propositura da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023